Tribunal: STF
Processo: HC 208104
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Thiago Issao Nakagawa, em favor de Alisson Henrique Ribeiro, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 679.080/PR.



    Colho dos autos:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO ACUSADO. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. MATÉRIAS TRAZIDAS NO WRIT NÃO APRECIADAS PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DIRETAMENTE POR ESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. In casu, verifico estarem presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam demonstradas a gravidade concreta do fato criminoso e a periculosidade do agravante, consubstanciadas pela significativa quantidade de drogas encontrada na posse do agravante e de sua comparsa – 532 g de maconha –, além de um caderno com registros de identificações, valores e recebimentos, uma arma de fogo calibre 38 e mais a quantia de R$ 574,00 (quinhentos e setenta e quatro reais) em mãos, R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais) encontrados dentro de um tênis e R$ 157,00 (cento e cinquenta e sete reais) em uma lata, o que demonstra concreto risco ao meio social, justificando a segregação cautelar. Destacou- se, ainda, o risco de reiteração delitiva, tendo em vista que o agravante é reincidente em crime doloso. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 2. Ressalte-se que, "consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva" (AgRg no HC 550.382/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 13/3/2020). 3. A presença de condições pessoais favoráveis, como emprego lícito e residência fixa, não impede a decretação da prisão preventiva quando devidamente fundamentada. Ademais, cumpre destacar que assegurou a Corte de origem que o agravante não possui nenhuma vinculação com o distrito da culpa. 4. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. 5. Os temas referentes ao alegado risco de maior contaminação da Covid-19, ao pedido de extensão do benefício de liberdade provisória concedido à corré, nos termos do art. 580 do CPP, bem como à questão acerca da condenação transitada em julgado por crime de desacato gerar ou não reincidência, não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem, o que obsta a análise direta por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de incidir em indevida supressão de instância. 6. Agravo regimental desprovido.”



    No STJ, o habeas corpus teve seu provimento negado. Interposto agravo regimental, a Quinta Turma negou-lhe provimento .



    Neste writ, o impetrante insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal, pugnando pela concessão da ordem para que o paciente responda ao processo em liberdade, o benefício da justiça gratuita e a sustentação oral presencial da defesa no julgamento do habeas corpus.



    É o relatório.



    Decido.



    Observem-se trechos do decreto prisional:



    “Pontuo que as condições pessoais do custodiado não recomendam o recebimento de benefício processual, pois é reincidente em que pese esteja definitivamente extinta pretérita execução penal, ao passo que extinção da pena ocorreu no espaço do interregno legal previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, caracterizando-se a reincidência(...). Em respeito aos ditames do artigo 312 do Código de Processo Penal entendo que existe a necessidade de acautelar-se a ordem pública, pois o modus operandi empregado na ação criminosa sugere o destemor e a inconsequência das condutas do custodiado, considerando as apreensões feitas em posse deste, sendo uma quantidade significativa de substância análoga à maconha, bem como um caderno com registros de, identificações, valores e recebimentos, além de R$ 574,00 (quinhentos e setenta e quatro reais) em espécie evidenciando a traficância. Ademais, no interior da casa do custodiado foi encontrada uma arma de fogo calibre 38 e mais a quantia de R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais) encontrados dentro de um tênis e R$ 157,00 (cento e cinquenta e sete reais) em uma lata, configurando, no caso concreto, a probabilidade de nova delinquência acaso seja posto em liberdade. Pelas circunstâncias em que o crime ocorreu entendo que nem mesmo a monitoração eletrônica –notadamente a mais gravosa das medidas cautelares diversas da prisão – seria suficiente para evitar nova delinquência. Dessarte, todos elas, por ora, são inadequadas ao caso, já que em liberdade, ainda que parcialmente restringida, encontraria os mesmos estímulos que inicialmente o levaram à prática do crime, ressaltando-se que a sensação de impunidade igualmente pode encorajar um novo delito.(...). Ademais, a despeito das declarações do custodiado, por ora, não constam nos autos quaisquer documentos comprobatórios de sua residência fixa ou ocupação lícita, havendo a possibilidade de que não seja encontrado para os atos do processo, motivo pelo qual, nesse momento perfunctório, deve pender a ”conveniência da instrução criminal" (eDOC 8, p.41)



    Ao julgar habeas corpus com pedido de liberdade provisória, a 4ª Câmara Criminal do TJPR, assim discorreu:



    “Como se pode perceber, ao contrário do alegado, as r. decisões foram devidamente fundamentadas na necessidade da prisão para a garantia da ordem pública em razão do modus operandi e dos indicativos de reiteração delituosa pelo paciente, que é reincidente, e na conveniência da instrução criminal, porquanto o paciente não possui nenhuma vinculação com o distrito da culpa.



     Os fatos destacados pelas r. decisões demonstram a existência de elementos concretos a indicar a maior gravidade da conduta e revelam-se suficientes para autorizar a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal. 



    Conquanto os impetrantes tenham alegado que o paciente possui residência fixa, destaca-se que não foram juntados documentos hábeis a comprovar essa alegação, mormente porque nenhum dos comprovantes de residência juntados aos autos (mov. 1.4) está em nome de Alisson Henrique Ribeiro, ora paciente. 



    Ademais, salienta-se que a prisão com fundamento na reincidência é hipótese prevista no inciso II do artigo 313 do Código de Processo Penal e, exatamente porque o ora paciente já foi condenado por outro crime doloso, com sentença transitada em julgado, o seu envolvimento em novo crime é indicativo de risco à ordem pública. 



    Assim, não pode ser acolhida a alegação de ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, nem a de insuficiência de fundamentação da decisão proferida pelo MM. Juízo de origem. 



    E, porque a prisão é necessária para a garantia da ordem pública, não há que se falar em fixação de medidas cautelares alternativas, uma vez que não se mostram eficazes. 



    Por fim, ressalta-se que as condições pessoais favoráveis do paciente (possuir residência fixa e ocupação lícita) não são suficientes, por si sós, a garantir a liberdade provisória” (eDOC 8, p.42)



    Ainda, ao julgar o agravo regimental, o STJ assim se manifestou: 



    “No caso dos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a periculosidade do agente e a gravidade do delito, consubstanciadas pela significativa quantidade de drogas encontrada na posse do agravante e de sua comparsa – 532 g de maconha (fls. 247/248) –, além de um caderno com registros de identificações, valores e recebimentos, uma arma de fogo calibre 38 e mais a quantia de R$ 574,00 (quinhentos e setenta e quatro reais) em mãos, R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais) encontrados dentro de um tênis e R$ 157,00 (cento e cinquenta e sete reais) em uma lata, o que demonstra concreto risco ao meio social, justificando a segregação cautelar.



    Ademais, foi destacado, ainda, o risco de reiteração delitiva, tendo em vista que o agravante é reincidente em crime doloso.



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.”(eDOC 8, p.101)



    Como se vê, a prisão do paciente está devidamente fundamentada e não há ilegalidade a ser corrigida.



    Ademais, o paciente é reincidente, de modo que a prisão preventiva está fundamentada, ainda, no risco de reiteração delitiva.



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019; e HC 181.056, assim ementado:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 181.056 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020)



    Agravo regimental no habeas corpus . 2. Súmula 691. Reincidência. Manutenção da prisão preventiva na sentença. Ausente manifesta ilegalidade. 3. Agravo não provido. (HC 190.350 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.10.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente